Tribunal: TJDFT
Processo: 0738870-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0738870-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA BRECHT DA HORA AGRAVADO: NILO SOUSA FILHO DESPACHO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por RENATA BRECHT DA HORA contra decisão de ID 16745515 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos do Cumprimento de Sentença que tramita sob o n. 0705133-23.2018.8.07.0020, ajuizada em desfavor de NILO SOUSA FILHO. Solicitada informação ao Juízo de Origem acerca da ausência de cumprimento de tutela recursal já concedida pelo Desembargador Relator em outro agravo, vieram aos autos o ofício de ID 51851315. Verifica-se que proferida a Decisão de ID 172736810 nos autos de origem determinando o cumprimento da tutela concedida no agravo de instrumento de no 0728300-56.2023.8.07.0000. Assim, intimem-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste se remanesce interesse no prosseguimento do presente recurso. Publique-se. Brasília – DF, 03 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator